Tribunal: TJBA
Processo: 0521447-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521447-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Municipio do Salvador e outros

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

APELADO: Centro de Pesquisa e Assistência Em Reprodução Humana Ceparh

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO PELO STJ. NOVO JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO FIRMADO EM 1957. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELA MUNICIPALIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2013. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA SUSPENSIVA CONSISTENTE NO CRIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO QUE REMONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. OBRIGAÇÃO QUE DEIXOU DE EXISTIR COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. DEMANDA QUE NÃO PODE SE TORNAR IMPRESCRITÍVEL. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL CONFORME DECRETO LEI 20.910/32. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. ACÓRDÃO MODIFICADO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal, que, ao julgar apelação cível, determinou o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de desapropriação amigável firmada entre as partes no ano de 1957. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise da prescrição da pretensão, ao cerceamento de defesa, à forma de pagamento da indenização e à aplicabilidade de normas específicas da legislação expropriatória.

II. Questão em discussão: Examina-se se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante quanto à análise da prescrição quinquenal aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, diante do decurso de tempo superior a cinco décadas desde a lavratura do acordo, bem como se houve erro material ao desconsiderar o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, que prevê a contagem do prazo pela metade após a causa interruptiva.

III. Razões de decidir: Os embargos foram acolhidos diante da constatação de omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial da prescrição, e ao fato de que, mesmo admitida a interrupção do prazo com base no art. 202, VI, do CC, este deveria recomeçar a correr pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/32. Verificou-se que o reconhecimento administrativo do direito pela municipalidade, ocorrido em 2010, não interrompeu validamente a prescrição já consumada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1109. Considerou-se que, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, o termo inicial da prescrição deve ser fixado, no máximo, na promulgação da Constituição de 1967, quando cessou a exigência de submissão do acordo ao crivo do Tribunal de Contas, de modo que a pretensão restou fulminada pela prescrição. Reconhecida, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida em juízo, impôs-se a reforma do acórdão embargado e o provimento da apelação do Município, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido e dar provimento à apelação cível, julgando improcedente a ação originária.

Tese de julgamento: "O reconhecimento administrativo do direito pela Administração Pública, por si só, não configura renúncia à prescrição já operada. A desapropriação amigável, ainda que contenha cláusula suspensiva, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, contado da data em que cessada a exigência de aprovação do Tribunal de Contas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521447-18.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Embargada CENTRO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA CEPARH.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça